Tribunal: TJDFT
Processo: 0751419-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIENAÇÃO VEÍCULO. DIFERENÇA ENTRE O VALOR DE MERCADO E O DE ALIENAÇÃO. TABELA FIPE. ESTIMATIVA. HONORÁRIOS. ADEQUAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Não há que se falar em violação ao duplo grau de jurisdição, quando o fundamento utilizado pelo recorrente combate a r. decisão recorrida e, em seu abono, tece considerações a respeito da inocorrência de má-fé.
2. A comunicação de venda ao DETRAN tem efeitos meramente administrativos e não financeiros envolvendo a partilha do bem.
3. "Havendo prova nos autos do valor exato da venda do automóvel, deve a partilha levar em consideração o valor efetivamente apurado na venda do bem e não o da Tabela FIPE, que tem caráter meramente estimativo. (Acórdão 1603856, 07239732520208070016, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2022, publicado no DJE: 5/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
4. "Nos termos da jurisprudência do c. STJ, no caso de acolhimento da impugnação do cumprimento de sentença, ainda que parcial, é cabível o arbitramento de honorários advocatícios em benefício do executado. Tal entendimento foi consolidado pela Corte Especial no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.134.186/RS." (STJ - AgInt no REsp: 1870141 SP 2020/0081431-3, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 25/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2020)
5. Rejeitada a preliminar de não conhecimento. Recurso conhecido e desprovido.